Tribunal: TJMT
Processo: 0043526-28.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043526-28.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA - CPF: 495.421.091-72 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA CAVALHEIROS DO MEIO DIA (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO - CNPJ: 26.812.610/0001-83 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO INEFICIENTE – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e à parte ré, os fatos suspensivos, modificativos e/ou extintivos do direito alegado (art. 373, I e II, do CPC/15). No caso concreto, o conjunto probatório não permite concluir que os associados das rés teceram comentários desabonadores à conduta da autora, tampouco à sua honra e/ou reputação. Sentença de improcedência mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0043526-28.2011.811.0041

APELANTE:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA

APELADAS:

GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO – GOB/MT e AUGUSTA E RESPEITÁVEL LOJA SIMBÓLICA CAVALEIROS DO MEIO-DIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral
no. 43526-28.2011.811.0041 (Código 746321),
ajuizada em desfavor de
GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO – GOB/MT e AUGUSTA E RESPEITÁVEL “LOJA SIMBÓLICA OBREIROS DO MEIO DIA”
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que se visava a condenação das requeridas ao pagamento solidário da importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais suportados por ofensa aos seus direitos da personalidade (Id 25020997).

Por fim, ainda a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2o e 6o, do CPC/15.

Em suas razões recursais de Id 25020998, a recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende que, ao contrário do que foi consignado na r. sentença
a quo
, ficou demonstrado tanto o desencadeamento de uma
“sucessão de acontecimentos trágicos que culminaram com a saída do esposo da apelante”
dos quadros da maçonaria, como também
“foi consignado em aa, de forma desnecessária, e dada amplo conhecimento aos membros maçônicos, que a apelante era infiel com seu esposo, inclusive tendo se utilizado desse subterfúgio para alcançar um cargo comissionado na Administração Pública Estadual”
, pelo que pede o provimento deste apelo, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade civil dos recorridos, condenando-as à indenização pelos danos morais em montante a ser arbitrado nesta instância, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Devidamente intimadas, as recorridas ofertaram as contrarrazões no prazo legal, em que rebatem os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Ids 25021450 e 2502451).

A recorrente é dispensada do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (Id 25019985).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, com a presente apelação, a autora pretende infirmar a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para ver-se indenizada pelas rés, por alegadas ofensas contra sua honra, oriunda de suposta difamação realizada no seio maçônico da qual pertencia seu marido (Mauro Antônio Britta), cujas ofensas alega que foram registradas em ata, além de serem amplamente difundidas para os demais membros da maçonaria.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do patrono da autora, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo recorrido, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a percuciente análise realizada pela Julgadora singular.

Aliás, o ponto devolvido para reanálise nesta Instância
ad quem
, qual seja, ofensa à honra subjetiva da requerente/apelante por parte dos associados das requeridas/apeladas, restou muito bem sintetizada pela colega sentenciante em dois parágrafos, que encontram-se assim redigidos,
ipsis litteris
:

“[...] O fato de ter sido colacionado na ata suposta ofensa à requerente não constitui elemento de publicidade apto a configurar a externalização do pensamento dos membros das lojas requeridas, mesmo porque, conforme já observado alhures,
as provas produzidas não demonstram que algum dos membros da loja maçônica tenha verbalizado ofensa em desfavor da autora
.

E ainda,
se houve palavras ofensivas e injuriosas e se estas extrapolaram a esfera de reunião, não se pode imputar a responsabilidade aos membros das requeridas, já que
supostas ofensas e injúrias partiram do esposo da requerente
.”
– fl. 455vo (grifos nossos).

Como se sabe, em regra, cumpre:
(i)
ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC/15);
(ii)
ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/15).

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373 do CPC/15.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

As partes possuem a iniciativa da ação da prova, ou seja, possuem o encargo de produzir as provas para o julgamento do juiz, que deve decidir segundo o princípio da persuasão racional, ou seja, segundo o alegado e comprovado nos autos e não segundo sua convicção pessoal.

Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC/15, fatos constitutivos são os fatos afirmados na petição inicial pelo autor, cabendo a ele prová-los. Em contrapartida, ao réu cabe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

De acordo com Alexandre Freitas Câmara:

“(...) incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. O réu, por sua vez, poderá assumir dois ônus: o de provar a inexistência de tal fato (prova contrária ou contraprova), ou o de – admitindo o fato constitutivo do direito do demandante – provar os fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.”
(
in
‘Lições de Direito Processual Civil’. Volume I. 15a edição. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, pág. 237).

Neste cenário, para que exista o dever de reparar o dano, imprescindível a ocorrência de três elementos fundamentais e
cumulativos
que informam a responsabilidade civil:
(i)
ato ilícito causado pelo agente;
(ii)
dano; e
(iii)
nexo de causalidade entre um e outro (art. 927 c/c arts. 186 e 187, todos do CC/02).

Desse modo, a parte autora deve comprovar a existência do ato ilícito, do dano sofrido e do nexo causal para ver atendido o pleito indenizatório.

No caso em tela, a parte autora, ora recorrente, reproduz parte dos argumentos expendidos na peça de ingresso, reforçando novamente nesta instância recursal a tese de que os requisitos necessários à reparação civil encontram-se preenchidos, aduzindo, para tanto, que
“a conduta ilícita está descrita de forma pormenorizada tanto na petição inicial quanto no tópico anterior, mormente consta da ata colacionada ao caderno processual que foi consignado em ata, de forma desnecessária, que a apelante estaria sento infiel ao seu esposo, e que, também, teria utilizado essa infidelidade para conseguir um cargo na Administração Pública Mato-grossense”
, e concluindo que o dano e o nexo causal estão alicerçados na própria ligação existente na conduta de ser tachada como infiel, fato que por si só maculou sua honra.

Todavia, o que restou evidentemente comprovado nos autos, em particular pelas testemunhas ouvidas em Juízo, inclusive àquelas arroladas pela parte demandante, é que as supostas ofensas, tal como consignado pela colega sentenciante, partiram do próprio esposo e não dos associados as instituições maçônicas demandadas.

De fato, a instrução probatória é frágil, pois a autora/apelante não se desincumbiu de demonstrar que durante as reuniões maçônicas, das quais, inclusive, seu marido participava ao tempo da expulsão, houvera a propagação de ofensas mediante comentários do tipo que aquele (esposo da requerente)
“era “corno”, “chifrudo”, visto que a autora mantivera relações sexuais com o seu chefe como forma de lhe garantir um cargo comissionado junto ao Poder Judiciário”
(
sic
fl. 07).

Pelo contrário, já que das provas constantes dos autos sequer há indício de que houve a alegada deflagração de pensamento acerca das apontadas ofensas perpetradas pelos membros maçônicos, sem levar em consideração ainda que as atas juntadas ao feito junto da inicial (fls. 20/29 e 43/59) são claras o suficiente para se verificar que as alegadas ofensas, ao contrário do defendido pela recorrente, partiram sim do seu marido, sendo este o motivo, inclusive, justificado para dar azo às ofensas também perpetradas aos demais irmãos de associação, consoante se observa do seguinte apontamento:

“ATA GRAU 3 – 25/11/2008

[...]

1) O irmão Britta queria justificar suas atitudes, até se desculpar pelo acontecido na sessão anterior e no decorrer da semana, então ven. Mestre abriu a palavra para o irmão Britta.

(1) O Ir. Britta falou sob a exclusão do grupo de e-mails Cavaleiros. O referido irmão iniciou suas falas, declarando-se irritado e decepcionado pela exclusão do grupo de e-mails, e referiu-se a tal ato ser despotismo daqueles que os criaram. Justificou que ficou irritado e reconheceu que atacou por escrito o irmão visitante “Frizzo”, o qual sugeriu fazer o curso de direito. Disse também que a loja não deve se meter em política partidária, mas de ciências políticas. A respeito das abrasivas discussões por e-mails, reconheceu ter desrespeitado, ter ironizado, ter xingado o irmão “Moacir” e também o Eminente Grão Mestre Estadual “Julio Tardim”. Justificou as suas faltas, narrando fatos acontecidos anteriormente, exemplificando o processo ocorrido na ARLS Razão Quatro, a respeito de um irmão que batia na cunhada, fato que o irmão “Moacir” recusou-se a testemunhar no processo.
Disse também que está indignado com o tratamento pessoal e maçônico que o irmão “Moacir” lhe tem dado. Acusou o irmão “Moacir” e também o irmão “Pedro Geraldo” de brincar com sua cornisse,
disse ainda que ele foi corno porque sua esposa foi “ingênua” acreditando num determinado cidadão que ao lhe prometer um emprego no tribunal de justiça, a mesma dormiu com ele por várias vezes, e que ele, (Britta) não tinha se separado dela porque ele prezava a família, pois tem duas filhas pequenas, uma de cinco anos e uma de sete anos, por isso ele preferia ser corno a ter que deixar sua família no abandono, disse que poderia aceitar outros o chamando de corno, mas que não permitiria dizer que abandonara sua família
. [...]”
– fls. 27/28.

E as testemunhas ouvidas em Juízo, quanto à premissa envolvendo a origem dos insultos, foram categóricas em afirmarem que as mesmas, de fato, participaram do cônjuge da autora-apelante. Inclusive por isso, considerando que a recorrente não se insurge quanto ao resumo da prova oral feito pela Magistrada de primeiro grau, tampouco quanto à sua valoração, transcrevo-as no ponto, para evitar a fastidiosa tautologia:

“[...] Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito.

Luiz Gonzaga Warmiling
, ao ser ouvido em juízo, afirma que era Presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico quando parou na sua mão um pedido de liminar para cancelar a eleição de deputado, existindo um problema de desentendimento entre os irmãos da loja maçônica, já que esta não queria que o Sr. Mauro Britta fosse candidato a deputado, no entanto, informa não se recordar de qualquer envolvimento com o nome da autora. Que
os atos de disputa têm registro em ata própria e não são divulgados fora da maçonaria, somente entre os maçons da loja
, não sabendo de nenhum acontecimento que tenha abalado a moral da requerente.

A
testemunha Luiz Carlos Miranda
assevera que participou como membro de sessão que desligou o marido da requerente da loja maçônica, sabendo dizer que
o desligamento aconteceu porque ele disse palavras sobre a esposa e alguns colegas, difamando e desonrando
, o que culminou com a instauração de um processo e a sua saída.
Que é registrado em ata o que se fala nas sessões
, não sabendo dizer como a autora teve acesso às referidas atas, sendo quase impossível que tenha virado comentário na loja, já que não quiseram o convívio dele na loja por conta de comentário depreciativo.

Já a
testemunha Manfred Ondrush Junior
afirma que
o esposo da autora foi desligado da loja por conta de ofensa moral à sua esposa e por isso não acharam por bem mantê-lo na loja, pois um dos pilares daquele local é a família
. Que ele foi eleito deputado estadual na loja, mas por ser desligado do quadro de obreiro não foi nem diplomado.
Que a requerente foi atacada dentro da loja maçônica pelo próprio marido, que disse que a esposa foi convidada por um juiz a trabalhar no fórum e apesar dela ser assediada, a mesma não foi contratada, tendo ele inclusive usado várias palavras de baixo calão, que foi registrado em ata, que é guardada e arquivada na loja, mas que lhe foi entregue por via judicial
. Que o processo para o desligamento é totalmente sigiloso e por não serem as atas levadas a público, somente por meio dele se poderia ter conhecimento e foi o que aconteceu, pois a própria autora afirma em outro processo que ela pegou os documentos que o esposo havia colocado dentro de um livro.

Nilton Tocicazu Higa
observa que
os membros da loja não aceitavam colocações que denegriam pessoas, tendo o Sr. Mauro Britta, esposo da autora, ofendido esta, o que não foi aceito e sendo este fato que levou o desligamento do Sr. Mauro Britta. Que assunto discutido na loja é sigiloso e fica restrito, não saindo do âmbito da loja e para que tivesse conhecimento do teor era necessário acionar a justiça maçônica e apesar de publicado o desligamento do esposo da autora, o teor da ata não é publicado
.

As
provas produzidas nos autos são todas no sentido de que foi o esposo da autora, Sr. Mauro Britta, quem abordou assunto depreciando a sua própria mulher, junto a loja maçônica, pois conforme afirmado pelas testemunhas, o referido senhor inclusive foi desligado da loja maçônica por conta de ofensa feita à esposa, depreciação que segundo elas não é suportada pela referida loja
. [...]”
– fls. 434vo/455vo.

Nesse cenário, o processo é um deserto de provas, não passando as alegações da autora, aqui apelante, de mera retórica sobre a aventada atuação hostil dos associados das instituições-rés. Deixou de se preocupar com a comprovação das suas alegações, não tendo se desincumbido do ônus trazido pelo artigo 373, I, do novel Código de Processo Civil.

Por certo, a suposta ilicitude cometida pelo ofensor resultaria num mínimo de prova que permitisse identificar atitude agressiva e hostil, pois frágeis àquelas acima indicadas. Ao contrário, nenhuma testemunha arrolada foi favorável à sua pessoa, tanto que, repita-se, todas foram no sentido de que a propagação das ofensas partiu do próprio cônjuge, fato esse que, aliás, embasou seu desligamento dos quadros maçônicos, cuja regularidade, inclusive, foi mantida por esta Relatora quando do julgamento do RAC no. 0004104-12.2012.811.0041, em voto unânime do Colegiado, com seu trânsito em julgado regularmente certificado em 20/02/2020 (Id 35574969 do processo supramencionado).

Nesse cenário, não se configurando hipótese de abalo a honra subjetiva, sem qualquer prova verossímil de constrangimento ilícito, insuficiente o fato para caracterizar dano indenizável com base no disposto no artigo 186 do Código Civil, que prevê a responsabilidade civil por ato ilícito.

No dizer de Cândido Rangel Dinamarco,
“(...) cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supra n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem a prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.”
(
in
‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. III, Ed. Malheiros, págs. 72/73).

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – DIFAMAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL (CONDUTA ILÍCITA E DANO)
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não havendo provas nos autos que confirmem que a ré espalhou os boatos do suposto relacionamento amoroso entre a autora e seu patrão, tampouco a demonstração de que a alegada difamação teria atingido a sua honra, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido é medida que se impõe.
A indenização por dano moral não pode servir de fonte de enriquecimento sem causa, justamente sob o risco de se banalizar o instituto.”
(TJ-MS – APL: 08004200720178120053 MS 0800420-07.2017.8.12.0053, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 08/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. A prova constante dos autos não demonstra as alegações da parte autora, a demonstrar eventual agir ilícito por parte do requerido. É dever da parte autora a prova dos fatos mínimos constitutivos de seu direito.
Sentença confirmada. Apelação não provida.”
(TJ-RS – AC: 70076282284 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 01/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS – INJÚRIA OU DIFAMAÇÃO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal majorará os honorários advocatícios em grau recursal.”
(N.U 0006969-71.2013.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018)

Logo, à míngua de pressuposto necessário à configuração da responsabilização civil, inexiste amparo à pretensão inicial, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional dos patronos das requeridas nesta instância, majoro os honorários em grau de recurso de 10 para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC/15, cuja exigibilidade ficará sob condição suspensiva pelo prazo legal, haja vista a autora litigar sob o palio da justiça gratuita (art. 93, §3o, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020